Tribunal: TJDFT
Processo: 0001362-47.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMADO.
1 A Defesa opõe embargos de declaração alegando omissão na apreciação do pedido de restituição e da reincidência, que menosprezou o princípio da insignificância.
2 Os embargos de declaração visam a esclarecer omissões, contradições, obscuridades ou erro material na sentença ou acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. Se as questões foram efetivamente discutidas, a decisão motivada satisfaz os requisitos do prequestionamento, mesmo que os dispositivos legais invocados pela parte não sejam todos eles mencionados. Persistindo a inconformidade, à Defesa cabe recorrer à via recursal adequada.
3 Embargos de declaração não providos.